Tribunal: TJSP
Processo: 1002025-18.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Capotamento de veículo em virtude de colisão com obstáculo na estrada. Responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do acidente, bem como pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS. Ressarcimento integral, para

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Capotamento de veículo em virtude de colisão com obstáculo na estrada. Responsabilidade objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes do acidente, bem como pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS. Ressarcimento integral, para alcançar todos os prejuízos suportados pelo autor em decorrência do acidente.
DANOS MORAIS. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Valor bem estabelecido.
Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002025-18.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, é apelado NORIVAL PEREIRA
BARBOSA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
2
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320
Apelante: Centrovias Sistemas Rodoviários S/A
Apelado: Norival Pereira Barbosa
Comarca: Limeira
Voto no 11790
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Capotamento de veículo em virtude de
colisão com obstáculo na estrada. Responsabilidade
objetiva da ré, com base no art. 37, § 6o, da Constituição
Federal c/c o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor. Dever de indenizar pelos danos materiais
decorrentes do acidente, bem como pelos danos morais.
DANOS MATERIAIS. Ressarcimento integral, para
alcançar todos os prejuízos suportados pelo autor em
decorrência do acidente.
DANOS MORAIS. Situação que ultrapassa o mero
aborrecimento. Valor bem estabelecido.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos
materiais e morais movida por Norival Pereira Barbosa em face da
Centrovias Sistemas Rodoviários S/A, via da qual pleiteia a percepção
de indenização no valor de R$27.087,015 a título de danos materiais e
no valor de dez salários mínimos a título de danos morais.
A fls. 451/455, a sentença julgou procedente o
pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$27.087,15 (atualizados de acordo com a tabela
prática do TJSP desde o evento danoso e com juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação) e danos morais no valor de R$5.000,00
(atualizados monetariamente a partir da decisão e com juros de mora de
1% ao mês a contar da citação). Honorários advocatícios fixados em
20% do valor da condenação.
A fls. 458/486, a requerida, em suas razões de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
3
apelação, alega que (i) houve cerceamento de defesa, já que foi
impedida de produzir provas destinada a comprovar a ocorrência de
fatos modificativos, impeditivos ou extintivos dos direitos do apelado,
em especial, quanto ao nexo de causalidade e a impugnação dos danos
materiais; (ii) não há nexo de causalidade, uma vez que não foram
provadas as circunstâncias em que se deu o acidente; (iii) não há prova
de que o dano decorreu de falha na execução dos serviços prestados;
(iv) a responsabilidade por omissão deve ser tratada como subjetiva, e
não como objetiva; (v) a sua conduta não foi antijurídica, uma vez que a
lei apenas obriga a realização de inspeção a cada cento e vinte minutos,
tendo transcorrido apenas setenta e cinco minutos entre a inspeção, na
qual não se apurou nenhum objeto estranho na rodovia, e o acidente
relatado; (vi) não há comprovação da ocorrência de danos morais e/ou
materiais.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 503/510,
pela manutenção da sentença.
Despacho a fls. 565, com pedido de esclarecimentos
da parte autora, o qual foi respondido a contento a fls. 568/571.
Processo originalmente distribuído à C. 27a Câmara
de Direito Privado e posteriormente redistribuído a esta C. 5a Câmara de
Direito Público, ante o reconhecimento de incompetência da seção de
Direito Privado III para apreciação da matéria.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, no mérito, não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
4
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
O art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza
o juiz a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de
outras provas. O art. 370 do diploma processual, a seu turno, faculta ao
magistrado, destinatário final da prova, a dispensa de diligências inúteis
ou meramente protelatórias.
Com efeito, na condução do processo o juiz deve
indeferir as provas que considerar desnecessárias, inúteis ou
protelatórias, sendo que o julgamento antecipado da lide não erige,
automaticamente, em cerceamento de defesa, porquanto consagra o
CPC o princípio da persuasão racional, que habilita o Magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, das provas, da
jurisprudência e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
(Apelação no 9095305-14.2007, Rel. Des. Neves Amorim, j.
17/01/2012).
À luz desses dispositivos, no caso não há de se falar
em cerceamento de defesa, especialmente tendo em vista que as provas
requeridas pelo réu, voltadas a comprovar a correta prestação dos
serviços delegados (inspeções regulares da pista) bem como eventual
culpa concorrente da vítima, não teriam o condão de alterar o desfecho
da lide, como adiante melhor se verá.
E também não há que se cogitar da
imprescindibilidade da prova ante a divergência acerca do tipo de
obstáculo existente na via (se pedra ou parte da carroceria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
5
caminhão), uma vez que a simples existência de obstáculo de qualquer
natureza já é suficiente para caracterizar a prestação deficiente de
serviços pela concessionária requerida.
Pois bem.
A materialidade do acidente está suficientemente
comprovada pelos documentos de fls. 19/28 e 45/46, bem como nas
fotografias de fls. 27 e 29/37, as quais não deixam dúvidas sobre o
capotamento do veículo do autor enquanto transitava na rodovia
administrada pelo requerido.
O primeiro ponto a ser definido diz respeito à
existência e natureza da responsabilidade da ré por acidentes causados
por objetos estranhos na pista.
Convém, aqui, transcrever o ensinamento de Rui
Stoco1 acerca da matéria:
Estabelece o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 94,
caput, que “qualquer obstáculo à livre circulação e à
segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na
calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e
imediatamente sinalizado”.
Como observam Wladimir Valler e Paulo Heber de Morais,
invocando escólio do saudoso Frederico Marques, “quem
conduz veículo motorizado não pode procurar isentar-se de
culpa, invocando dificuldades ou obstáculos surgidos em
seu caminho, a pretexto de que daí derivou o acidente. Se
circunstâncias particulares ou ocasionais possibilitam a
ocorrência de desastre, mais redobrada deve ser a atenção
do condutor. Quando o terreno em que trafega o carro é
irregular ou apresenta condições de visibilidade do local,
da intensidade do trânsito de veículo e pedestres, ou das
próprias condições físicas de quem está na direção do carro.
Um motorista fatigado, e que sente propensão para o dano,
1 Rui Stoco, “Tratado de Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência”, Editora RT, 10a ed., p.
1.929/1930

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
6
não deve continuar guiando. Se o fizer, não pode eximir-se
de responsabilidade pelo dano que ocasionar” (Acidentes de
Trânsito à Luz da Jurisprudência (Criminal e Civil). Rio de
Janeiro: Kennedy Ed., 1974, v.1., p. 274, nota 13).
Contudo, embora corretas as afirmações dos ilustres
juristas, cabe observar que, se a causa eficiente do acidente
ocorrido, ou das lesões sofridas por terceiros em razão
desse acidente for a existência de buraco, obstáculo, defeito
na pista, obra, desvio não sinalizados, nem iluminados, de
modo a tornar impossível ao condutor evitar o infortúnio,
ressuma evidente que responsável civil será o Poder Público
(Estado, município, concessionária ou permissionária de
serviço público), nos termos do art. 1°, §3°, do CTB.
Não se pode olvidar que a omissão do Poder Público ou
daqueles órgãos e entidades que se equiparam àquele, como
ad exemplum, as permissionárias ou concessionárias de
serviços públicos, sugere e insinua a chamada falta ou falha
do serviço, que impõe o dever de indenizar.
Nesse quadro, o melhor entendimento, a meu ver, é
considerar que há responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público que explora a rodovia, com base no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal combinado com o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, bem como no Tema 130 de Repercussão Geral2, que
pacificou a controvérsia acerca da natureza da responsabilidade civil
das concessionárias prestadoras de serviço público em face de usuários
e não usuários do serviço.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça trilha
o mesmo entendimento:
APELAÇÃO - Indenização - Danos materiais e morais -
Veículo danificado em virtude de colisão com objeto que se
encontrava na pista de rolamento - Faute du service - Nexo
de causalidade configurado - Dever de fiscalização -
Responsabilidade da concessionária de serviço público
administradora da rodovia pela omissão - Indenização por
2 A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, §
6o, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
7
danos materiais devida, no limite do laudo pericial
elaborado - Dano moral caracterizado e fixado com
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO. Compete à concessionária de
serviços
públicos,
administradora
da
rodovia,
sua
manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à
incolumidade e à segurança dos usuários ao tráfego e, uma
vez evidenciada sua negligência, decorrente de vigilância
insuficiente, com o consequente acidente de trânsito, em face
da colisão com objeto na pista, e não demonstrada a culpa
exclusiva do condutor do veículo ou a exceção de força
maior, há o dever de indenizar.
(TJSP; Apelação Cível 1003895-10.2017.8.26.0663; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 29/11/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização por acidente
rodoviário. Animal na pista. Exercício de direito de regresso
por seguradora. Rodovia pedagiada. É objetiva a
responsabilidade do operador de rodovia concedida, que
por seu uso cobra pedágio, por danos decorrentes de
acidente causado por obstáculo à livre circulação de veículo
que nela trafega. Inteligência dos arts. 1o, § 2o, do CTB, 14
do CDC e 37, § 6o, da CF. Acidente e danos demonstrados.
Relação contratual entre autora e segurada e custos de
conserto do veículo demonstrados. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008700-65.2019.8.26.0071; Relator
(a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/11/2019; Data de Registro: 25/11/2019)
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória
por danos morais, materiais emergentes e lucros cessantes -
objeto em pista de rolamento - ressolagem de pneu - falha
na prestação dos serviços caracterizada - responsabilidade
objetiva da concessionária, entidade responsável pela
administração e conservação da rodovia, contando, por
isso, o dever de garantir segurança aos usuários, com
inibição da permanência, nela, de coisas quaisquer -
exegese do art. 37, §6o, da Constituição Federal, em
combinação com o artigo 14, "caput", do Código de Defesa
do Consumidor - culpa de terceiro não demonstrada -
reparatórias
devidas
-
danos
materiais
emergentes
comprovados lucros cessantes noticiados em declaração e
roborados por prova testemunhal - incidência de correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
8
monetária e juros de mora, no alusivo à reparatória em
título de danos materiais, nos termos das Súmulas nos. 43 e
54 do c. Superior Tribunal de Justiça - sentença reformada -
recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003621-58.2017.8.26.0368; Relator
(a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Objeto
na pista (barra de ferro) que atingiu veículo que transitava
na rodovia. Sentença de parcial procedência. Cerceamento
de defesa. Não ocorrência. Juiz é o destinatário da prova, a
quem compete avaliar a conveniência de sua produção.
Dilação
probatória
pretendida
desnecessária.
Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público (art. 37, §6o, da CF e arts. 14 e 22 do CDC).
Precedentes do STF e STJ. Obrigação de manter a pista de
rolamento e áreas de escape (acostamento e canteiro
central) em condições seguras, livres de buracos, objetos,
animais e obstáculos. Danos materiais comprovados.
Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006666-69.2018.8.26.0066; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS
DE SERVIÇO PÚBLICO Choque de veículo contra vaca que
atravessava a pista, após saltar mureta de proteção lindeira
à via de rolamento Dever de indenizar Responsabilidade da
concessionária pela manutenção das vias de rolamento em
boa qualidade, impedindo a presença de obstáculos e
semoventes que possam causar acidentes Aplicação do
disposto nos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 14
do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público Defeito na
prestação do serviço Precedentes jurisprudenciais Apelação
de Leobaldo Correia de Araújo parcialmente provida
Apelação da Concessionária da Rodovia Presidente Dutra
S/A. CONSOLIDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
Juros de mora Incidência à razão de 1% ao mês, a contar do
evento danoso Exegese do disposto na Súmula no 54, do Eg.
STJ Atualização monetária Aplicação da Tabela Prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
9
Eg. Tribunal de Justiça Incidência a partir do arbitramento,
no tocante à indenização moral (Súmula no 362 do Eg. STJ),
e a partir do evento danoso, no que concerne à reparação
material. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Sucumbência
recíproca Inocorrência Atendimento da maior parcela dos
pedidos formulados, ainda que não na extensão pretendida
Exegese do disposto no artigo 21, parágrafo único, do
Código de Processo Civil Fixação da verba honorária à
razão de 10% sobre o valor da condenação Inteligência do
artigo 20, §§ 3o e 4o, deste mesmo Diploma.
(TJSP; Apelação Cível 9093486-42.2007.8.26.0000; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/04/2014; Data de Registro:
16/04/2014)
Dessa forma, em se tratando de responsabilidade
objetiva da concessionária, basta a comprovação da materialidade do
acidente e dos danos causados, sendo tal falha na prestação de serviço
reputada como fortuito interno, ou seja, inerente à atividade
desempenhada pelo agente e que não possui o condão de afastar a
responsabilidade.
Ainda que se adotasse o entendimento contrário,
sustentando-se o caráter subjetivo da responsabilidade, estaria
inequivocamente caracterizada a falha de serviço no caso concreto,
decorrente da inexistência de remoção, ou ainda de sinalização do
obstáculo na via. Com efeito, as inspeções periódicas mencionadas no
edital são cuidados mínimos exigíveis da concessionária, e não os
únicos cuidados que dela se esperam.
Deste modo, era de rigor o reconhecimento da
responsabilidade da ré.
Não há dúvidas, ademais, quanto à ocorrência e
extensão dos danos materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
10
As fotografias de fls. 27 e 29/36 demonstram que
houve o capotamento do veículo, o qual restou severamente avariado,
ainda que o relatório policial tenha indicado que os danos teriam sido
“pequenos” conclusão a qual se chegou apenas em análise visual, sem
que fosse feita a efetiva avaliação do veículo, como visto na própria
descrição dos componentes avariados feita pela Polícia Militar do
Estado de São Paulo (fls. 26).
Essa questão não exclui o fato (principal) de que os
danos efetivamente ocorreram: pouco importa, para o fim do
surgimento do dever de indenizar, se os danos ocorridos foram de
pequena ou grande monta, sendo suficiente a comprovação de sua
ocorrência e a possibilidade de sua quantificação, o que foi feito a
contento nos autos (fls. 38/44).
O dano moral também foi bem reconhecido.
A situação vivenciada pelo autor ultrapassou as
raias do “mero aborrecimento”, devido à gravidade do acidente, que
certamente gerou susto e aflição no autor; além da desorganização em
sua rotina, ocasionada pela perda total do veículo. Há, assim, dano
moral in re ipsa, que dispensa comprovação.
O
valor
da
indenização
também
foi
bem
estabelecido, considerando-se que (i) não houve falha grave por parte
da ré relacionada à causa do acidente, uma vez que a mesma comprovou
fazer rotineiras inspeções; (ii) a concessionária foi objetivamente
responsabilizada pelo acidente; (iii) não houve danos graves à
integridade física do autor e de sua esposa, sendo que esta sofreu
“apenas escoriações” (fls. 28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
11
Necessárias,
apenas,
observações
sobre
os
consectários.
Os juros de mora devem incidir a partir da data do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) e na forma da L. 11.960/09; a
correção monetária relativa aos danos materiais é de ser contada do
ajuizamento da ação (uma vez não havendo prova da execução dos
reparos), e a do dano moral, a partir da sentença que estabeleceu a
indenização respectiva, aplicando-se para ambas o IPCA-E. Observa-se
que estes critérios estão de acordo com o Tema 810 do E. STF, bem
como com o Tema 905 do E. STJ.
Em face do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO, com observação quanto aos consectários legais.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002025-18.2019.8.26.0320 -Voto no 11790
12
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora